Tribunal: STJ
Processo: 0023080-68.2017.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637061 - RJ(2024/0150702-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ENEIDA HELOISA HELENA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: MAYSA MARIA AMELIA EVANGELISTA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
RAFAEL JOSÉ DA COSTA - RJ093011
JOÃO FREDERICO BIASOTTO TROTTA - RJ078523
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
DANIELA DE CAMPOS GONÇALO DO COUTO - RJ155945
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
JOANNA DANIELLE GISLER TROTTA - RJ248155
AGRAVADO
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER
AGRAVADO
: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR
AGRAVADO
: PATRICIA YAMASAKI
AGRAVADO
: ARTHUR MENDES LOBO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
AGRAVADO
: DOMINUS 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: RCFA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: RONALDO PINTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ARMANDO PEREIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
WILLIAM LOPES BASTOS - RJ137998
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMENTA
Documento eletrônico VDA56164816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 92e8ee3e-8455-4556-8ce1-8c9475b86245

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
C/C
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
211/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial. A demanda originária é uma ação de rescisão
contratual cumulada com anulatória de negócios jurídicos
(permuta, compra e venda e confissão de dívida) celebrados
entre as autoras e empresas do ramo imobiliário. O pedido
fundamentou-se em alegado vício de consentimento e nulidade
formal da coleta de assinaturas para as escrituras públicas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem (art.
1.022 do CPC); (ii) saber se a alegação de nulidade absoluta por
vício formal de territorialidade (art. 9o da
) configura
Lei 8.935/1994
inovação recursal atraindo a
; e (iii) saber se o
Súmula 211/STJ
reconhecimento de eventual vício de consentimento esbarra no
óbice de reexame de provas
).
(Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
3. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no
julgado estadual. O Tribunal de origem enfrentou de forma
expressa e fundamentada a questão da validade dos negócios
jurídicos e a higidez da manifestação de vontade, rechaçando a
tese de nulidade decorrente da colheita das assinaturas em local
diverso, cumprindo integralmente o dever de prestação
jurisdicional.
4. A tese específica de nulidade absoluta por vício de
territorialidade e suposta falsidade ideológica nas declarações de
comparecimento caracteriza indevida inovação recursal. A
matéria não foi aventada nas razões de apelação, sendo trazida
apenas em sede de embargos de declaração, o que impede o
cumprimento do requisito do prequestionamento por força da
preclusão consumativa, atraindo a
.
Súmula 211/STJ
5. O Tribunal a quo, atuando de forma soberana na análise
probatória, atestou a validade dos contratos, sublinhando o nível
de instrução das autoras e o acompanhamento destas por
advogados à época. A alteração de tais premissas para acolher a
Documento eletrônico VDA56164816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 92e8ee3e-8455-4556-8ce1-8c9475b86245

tese de vício de consentimento demandaria o reexame do acervo
de fatos e provas dos autos, providência expressamente vedada
em recurso especial nos moldes da
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com o
resultado do julgamento, quando a matéria é decidida de forma
clara e fundamentada, não configura negativa de prestação
jurisdicional. 2. A alegação de teses jurídicas não submetidas
oportunamente no recurso de apelação, levantadas apenas nos
embargos de declaração, configura inovação recursal, obstando o
prequestionamento
). 3. É inviável, em sede de
(Súmula 211/STJ
recurso especial, o revolvimento fático-probatório para revisar a
higidez da manifestação de vontade em negócios jurídicos
declarada válida pela instância ordinária
)."
(Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
,
I e II;
CPC/2015 art. 1.022,
,
o; CC, arts. 108 e 166, IV e VII.
Lei no 8.935/1994 art. 9
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 211.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 92e8ee3e-8455-4556-8ce1-8c9475b86245

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637061 - RJ(2024/0150702-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ENEIDA HELOISA HELENA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: MAYSA MARIA AMELIA EVANGELISTA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
RAFAEL JOSÉ DA COSTA - RJ093011
JOÃO FREDERICO BIASOTTO TROTTA - RJ078523
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
DANIELA DE CAMPOS GONÇALO DO COUTO - RJ155945
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
JOANNA DANIELLE GISLER TROTTA - RJ248155
AGRAVADO
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER
AGRAVADO
: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR
AGRAVADO
: PATRICIA YAMASAKI
AGRAVADO
: ARTHUR MENDES LOBO
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
AGRAVADO
: DOMINUS 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: RCFA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: RONALDO PINTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ARMANDO PEREIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
WILLIAM LOPES BASTOS - RJ137998
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMENTA
Documento eletrônico VDA55826557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:30
Código de Controle do Documento: c11ad98f-5bf0-404f-be11-45d00b1b4b2b

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
C/C
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
211/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial. A demanda originária é uma ação de rescisão
contratual cumulada com anulatória de negócios jurídicos
(permuta, compra e venda e confissão de dívida) celebrados
entre as autoras e empresas do ramo imobiliário. O pedido
fundamentou-se em alegado vício de consentimento e nulidade
formal da coleta de assinaturas para as escrituras públicas.
II. Questão em discussão
2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem (art.
1.022 do CPC); (ii) saber se a alegação de nulidade absoluta por
vício formal de territorialidade (art. 9o da
configura
Lei 8.935/1994)
inovação recursal atraindo a
e (iii) saber se o
Súmula 211/STJ;
reconhecimento de eventual vício de consentimento esbarra no
óbice de reexame de provas (
.
Súmula 7/STJ)
III. Razões de decidir
3. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no
julgado estadual. O Tribunal de origem enfrentou de forma
expressa e fundamentada a questão da validade dos negócios
jurídicos e a higidez da manifestação de vontade, rechaçando a
tese de nulidade decorrente da colheita das assinaturas em local
diverso, cumprindo integralmente o dever de prestação
jurisdicional.
4. A tese específica de nulidade absoluta por vício de
territorialidade e suposta falsidade ideológica nas declarações de
comparecimento caracteriza indevida inovação recursal. A
matéria não foi aventada nas razões de apelação, sendo trazida
apenas em sede de embargos de declaração, o que impede o
cumprimento do requisito do prequestionamento por força da
preclusão consumativa, atraindo a Súmula 211/STJ.
5. O Tribunal a quo, atuando de forma soberana na análise
probatória, atestou a validade dos contratos, sublinhando o nível
de instrução das autoras e o acompanhamento destas por
advogados à época. A alteração de tais premissas para acolher a
Documento eletrônico VDA55826557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:30
Código de Controle do Documento: c11ad98f-5bf0-404f-be11-45d00b1b4b2b

tese de vício de consentimento demandaria o reexame do acervo
de fatos e provas dos autos, providência expressamente vedada
em recurso especial nos moldes da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com o
resultado do julgamento, quando a matéria é decidida de forma
clara e fundamentada, não configura negativa de prestação
jurisdicional. 2. A alegação de teses jurídicas não submetidas
oportunamente no recurso de apelação, levantadas apenas nos
embargos de declaração, configura inovação recursal, obstando o
prequestionamento (
. 3. É inviável, em sede de
Súmula 211/STJ)
recurso especial, o revolvimento fático-probatório para revisar a
higidez da manifestação de vontade em negócios jurídicos
declarada válida pela instância ordinária (
."
Súmula 7/STJ)
Dispositivos relevantes citados:
I e II;
CPC/2015, art. 1.022,
o; CC, arts. 108 e 166, IV e VII.
Lei no 8.935/1994, art. 9
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 211.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG): Cuida-se de agravo interno, interposto por MAYSA MARIA
AMÉLIA EVANGELISTA e ENEIDA HELOÍSA HELENA EVANGELISTA, contra a
decisão monocrática (fls. 1970-1982, e-STJ), que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento no
III, do CPC
as Súmulas
art. 932,
c/c
e
majorando honorários nos termos do
§ 11, do CPC.
7/STJ
211/STJ,
art. 85,
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional
(art. 105, III, a, da CF), desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 1606-1607, e-STJ):
Ação rescisão contratual
anulatória. Rescisão dos negócios jurídicos
c/c
firmados entre as autoras e as 2 primeiras rés com a desconstituição do contrato
particular de permuta e anulação, tanto das escrituras públicas lavradas de
compra e venda e de confissão de dívida, quanto do contrato de alienação
fiduciária celebrado entre as 2 primeiras rés e o 5o réu, sem prejuízo da
restituição da propriedade e posse dos imóveis objeto do negócio. Sentença de
improcedência. Apelações. Preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade
passiva e falta de interesse processual repelidas. Peça vestibular que preenche
os requisitos do
do CPC, inteligível que se apresenta o pleito autoral,
art. 330
fundado em vício do consentimento que aponta a relação jurídica existente entre
as partes e a restituição da propriedade e posse dos bens em litígio, bem como
a anulação de todos os negócios jurídicos celebrados. Teoria da asserção. Lide
desatada pelo mérito, em ordem a que eventual ilegitimidade passiva não
conduziria senão que à improcedência da ação. Demanda proposta para obter a
almejada prestação jurisdicional de rescisão e anulação de negócios jurídicos
firmados, por se entenderem as autoras vítimas de embuste, circunstância que,
só por si, justificava a necessidade e a utilidade da propositura da demanda.
Mérito. Desde o julgamento do AI 0069583-77.2017.8.19.0000, no ano de 2018,
se depreende que as demandantes – a 1a, advogada e a 2a, administradora e
Documento eletrônico VDA55826557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:30
Código de Controle do Documento: c11ad98f-5bf0-404f-be11-45d00b1b4b2b

comerciante, consoante informações obtidas no instrumento de mandato por
elas conferido a suas patronas – não convencem que a emoção e a plena
confiança depositada nos representantes da Dominus, lhes obscureceram a
consciência a ponto comprometer-lhes a livre vontade, tanto mais que ambas
estavam acompanhadas por advogados no momento da lavratura das escrituras,
consoante afirmado pela prova oral produzida em AIJ. Não se mostra crível,
ademais, que pessoas detentoras de um mínimo de conhecimento técnico-
jurídico pela própria formação universitária ostentada, pudessem deixar de ler
atentamente as cláusulas 2a e 3a da escritura de compra e venda e a cláusula
2a, intitulada “DA NOVAÇÃO”, da escritura de confissão de dívida e outros
pactos, redigidas com clareza cristalina, em negócio jurídico que envolve a cifra
de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). Prova reunida comprobatória de
que foram entabulados contratos de natureza civil, concluídos validamente a
partir da livre manifestação da vontade das partes - maiores, capazes e
regularmente constituídas em se tratando de pessoa jurídica – e aptas a
consentirem validamente. Autoras que se habilitaram como credoras
quirografárias no processo de recuperação judicial das empresas Dominus
Engenharia Ltda. e Dominus 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros do
mesmo grupo econômico -- autos no 0422581-77.2016.8.19.0001. A
circunstância de que as escrituras foram lavradas pelo tabelião substituto do
cartório do 6o Ofício de Petrópolis, que comparecera ao escritório da 1a ré na
Barra da Tijuca e colhera a assinatura de todos os envolvidos na transação
imobiliária, não se presta a fundamentar eventual nulidade dos negócios
jurídicos, porquanto em nada modifica a incontroversa vontade das partes na
conclusão do negócio, tanto mais que as assinaturas foram assim colhidas
porque as autoras não dispunham de datas para se deslocarem até a cidade de
Petrópolis, consoante depoimento do próprio tabelião substituto do cartório
ouvido em AIJ. Precedentes. Verba honorária devida aos patronos dos réus, à
luz do
§ 2o do CPC e do tema 1076 do STJ. Provimento do recurso dos
art. 85,
réus, não provido o das autoras.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 1643-1650, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 1658-1670, e-STJ), as recorrentes
apontam violação aos arts. 1.022, II, do CPC; 9o da
108 e 166, IV e VII,
Lei 8.935/1994;
do Código Civil. Sustentam, em síntese: a) ocorrência de omissão (art. 1.022, II, do
CPC), por ausência de enfrentamento “frontal” dos dispositivos legais invocados sobre
nulidade das escrituras, não sanada nos embargos declaratórios; b) nulidade absoluta
das escrituras públicas de compra e venda e de confissão de dívida (fls. 120 e 125 dos
autos originários), sob o argumento de que, conquanto lavradas pelo 6o Ofício de
Notas de
as assinaturas teriam sido colhidas no Rio de
pelo
Petrópolis/RJ,
Janeiro/RJ
tabelião substituto, que, segundo alegam, declarou falsamente o comparecimento das
partes no cartório de Petrópolis.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1749-1769 e 1782-1799, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se processamento ao recurso especial
(fls. 1816-1821, e-STJ), dando ensejo ao presente agravo.
Contraminutas apresentadas às fls. 1904-1913 e 1920-1930, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 1970-1982, e-STJ), o agravo foi conhecido
para não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência
de violação ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou a questão da suposta
art. 1.022
nulidade formal, afirmando que a colheita de assinaturas fora da sede não macula a
manifestação de vontade, com transcrição do trecho do acórdão estadual; b) inovação
Documento eletrônico VDA55826557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:30
Código de Controle do Documento: c11ad98f-5bf0-404f-be11-45d00b1b4b2b

recursal e ausência de prequestionamento da tese de “nulidade da mera coleta”,
suscitada apenas nos embargos declaratórios, atraindo a
c)
Súmula 211/STJ;
incidência da
pois a reforma das conclusões da Corte de origem sobre
Súmula 7/STJ,
higidez dos negócios, vontade das partes e contexto probatório exigiria reexame fático-
probatório.
Daí o presente agravo interno (fls. 1999-2021, e-STJ), no qual as agravantes
aduzem, em síntese: a) impugnação à incidência da
afirmando tratar-se
Súmula 7/STJ,
de qualificação jurídica de fatos incontroversos (lavratura em Petrópolis; colheita de
assinaturas no Rio; declaração de comparecimento ao cartório), sem necessidade de
revolvimento probatório; b) subsistência da alegada negativa de prestação jurisdicional
(art. 1.022, II, do CPC), por suposta ausência de enfrentamento frontal dos dispositivos
legais invocados; c) ofensa ao
o da
e aos arts. 108 e 166, IV e VII,
art. 9
Lei 8.935/1994
do CC, com defesa de nulidade absoluta das escrituras e “falsidade ideológica” nas
declarações de comparecimento; d) afastamento da incidência da
ao
Súmula 211/STJ,
argumento de que a tese foi suscitada “no primeiro momento processual possível” via
embargos declaratórios.
Impugnações apresentadas às fls. 2028-2038 e 2040-2050, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG): A irresignação não merece prosperar.
Quanto à alegada violação ao
I e II, do
constata-se
1.
art. 1.022,
CPC/15,
que não assiste razão às agravantes.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não há
omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando o Tribunal de origem decide a
matéria de forma fundamentada, ainda que não adote as teses defendidas pelas partes.
No caso concreto, o acórdão estadual enfrentou expressamente a questão
da validade dos negócios jurídicos e a higidez da manifestação de vontade, rejeitando
a tese de nulidade decorrente da colheita das assinaturas no escritório da primeira ré
(Barra da Tijuca) pelo tabelião substituto do 6o Ofício de Petrópolis. Veja-se (fls. 1623, e-
STJ):
7. A circunstância de que as escrituras foram lavradas pelo tabelião substituto do
cartório do 6o Ofício de Petrópolis, Sr. Fernando Heleno Gonçalves Mattos,
que omparecera no escritório da 1a ré na Barra da Tijuca e colhera a assinatura
de todos os envolvidos na transação imobiliária, não se presta a fundamentar
eventual nulidade dos negócios jurídicos, porquanto em nada modifica a
incontroversa vontade das partes na conclusão do negócio, tanto mais porque
tais assinaturas foram assim colhidas porque as autoras não dispunham de
datas para se deslocarem até a cidade de Petrópolis, consoante depoimento do
próprio tabelião substituto do cartório ouvido em AIJ [...].
O órgão julgador assentou que referida circunstância "não se presta a
fundamentar eventual nulidade dos negócios jurídicos, porquanto em nada modifica a
Documento eletrônico VDA55826557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:30
Código de Controle do Documento: c11ad98f-5bf0-404f-be11-45d00b1b4b2b

incontroversa vontade das partes na conclusão do negócio", cumprindo integralmente
o dever de prestação jurisdicional.
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura
negativa de prestação jurisdicional.
No que tange à apontada ofensa aos arts. 9o da
e aos
2.
Lei 8.935/1994
arts. 108 e 166, IV e VII, do Código Civil, sob a pecha de "falsidade ideológica" nas
declarações de comparecimento, verifica-se que a decisão agravada aplicou
escorreitamente o óbice da Súmula 211/STJ.
Com efeito, a tese específica de nulidade absoluta por vício formal de
territorialidade e falsidade documental consubstancia indevida inovação recursal,
suscitada apenas em sede de embargos de declaração.
A esse respeito merece destaque o que constou na decisão agravada (fls.
1.975-1976, e-STJ):
Na petição inicial e na apelação, a tese das recorrentes era de que a lavratura
das escrituras teria ocorrido no Rio de Janeiro. O TJRJ, com base na instrução
probatória (depoimento do tabelião), rechaçou essa premissa fática,
estabelecendo que a lavratura ocorreu em Petrópolis e apenas a coleta das
assinaturas foi no Rio de Janeiro, a pedido das próprias autoras. Veja-se (fls.
1580, e-STJ):
1.2 O 2o recurso, das autoras, pugna pela procedência da ação com lastro
nos inúmeros vícios capazes de darem fundamento à nulidade absoluta
das escrituras públicas firmadas, contaminadas por informações falsas,
quais as de que foram celebradas na cidade do Petrópolis, quando, na
verdade, foram firmadas na cidade do Rio de Janeiro -- dentro do escritório
da 1a ré, na Barra da Tijuca, a pedido dos 2 primeiros réus --, situação
corroborada pelo depoimento contraditório do tabelião substituto da cidade
de Petrópolis, ouvido em AIJ, em ordem a violar os arts. 108 e 166 da lei
civil; 9o da 236 da Constituição da República e 216 da
Código
lei 8.935/94;
de Normas da Corregedoria Geral de Justiça e o repetitivo sobre a matéria,
qual o Sustenta, ademais, a afronta ao do Código de REsp 1.184.570/MG.
Normas da Corregedoria, ao fundamento de que as escrituras
art. 242
públicas jamais foram lidas em voz alta na presença das partes, ao
contrário do que fora nelas consignado.
[...]
7. A circunstância de que as escrituras foram lavradas pelo tabelião
substituto do cartório do 6o Ofício de Petrópolis, Sr. Fernando Heleno
Gonçalves Mattos, que comparecera no escritório da 1a ré na Barra da
Tijuca e colhera a assinatura de todos os envolvidos na transação
imobiliária, não se presta a fundamentar eventual nulidade dos negócios
jurídicos, porquanto em nada modifica a incontroversa vontade das partes
na conclusão do negócio, tanto mais porque tais assinaturas foram assim
colhidas porque as autoras não dispunham de datas para se deslocarem
até a cidade de Petrópolis, consoante depoimento do próprio tabelião
substituto do cartório ouvido em AIJ, in verbis:
“(...) que as assinaturas foram colhidas na presença dos advogados das
autoras; que as autoras não foram assinar a escritura em Petrópolis por
causa de horário e tempo, pois a escritura estava sendo adiada por várias ;
(índice 1339). vezes [...].
A tese de que a mera coleta de assinaturas (ato que as recorrentes chamam de
"diligência") já configuraria a nulidade do o da não foi objeto do art. 9
acórdão de apelação, pois partiu de premissa fática diversa
Lei 8.935/1994
(lavratura no RJ).
Documento eletrônico VDA55826557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:30
Código de Controle do Documento: c11ad98f-5bf0-404f-be11-45d00b1b4b2b

A matéria (nulidade da mera coleta) foi suscitada apenas nos embargos de
declaração. O Tribunal a quo rejeitou os embargos sem analisar o tema, por
entender que se tratava de mero inconformismo.
Conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a
alegação de teses jurídicas não submetidas oportunamente ao crivo das instâncias
ordinárias (no caso, nas razões de apelação), mas levantadas apenas nos aclaratórios,
não satisfaz o requisito do prequestionamento, em razão da preclusão consumativa.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO
7/STJ.
RECURSAL. SÚMULAS
282 E
FUNDAMENTO DO
211/STJ,
356/STF.
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Inexistência de qualquer ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o
Tribunal de origem pronunciou-se de forma clara e fundamentada sobre todas as
questões suscitadas pelas partes, ainda que contrariamente à sua pretensão.
2. O Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos artigos e temas
tratados nos nos itens a), b), c), h) e i), conforme identificado no acórdão dos
embargos de declaração, e a alegação apenas nos referidos embargos
representa inovação recursal.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
mesmo após a oposição de embargos de declaração, impede seu
conhecimento, conforme a Súmula n. 211/STJ.
4. O recurso especial não pode ser conhecido, pois a recorrente deixou de
impugnar o fundamento central do acórdão recorrido, atraindo a incidência da
Súmula n. 283/STF.
5. A análise das alegações da recorrente demandaria reexame de matéria fático-
probatório e interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
sede de recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e
Agravo interno
7/STJ.
improvido. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.954.859/CE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
5/3/2026.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS.
CONTRATO PRIVADO FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CONVENÇÃO
CONDOMINIAL.
APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO CONDOMÍNIO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
1. Os contratos de direito privado firmados pela Administração Pública se
submetem, em regra, às normas de direito civil aplicáveis.
2. Na hipótese, a Administração Pública ao realizar um negócio de direito
privado - a compra e venda de imóvel integrante de condomínio edilício -, sujeita-
se aos termos aplicáveis aos demais condôminos, devendo prevalecer, quanto à
cobrança de taxas condominiais, o disposto na respectiva Convenção de
Condomínio.
3. Os pedidos não formulados no recurso de apelação e, portanto, não
apreciados na instância ordinária não são passíveis de conhecimento em
recurso especial, em razão da indevida inovação recursal, da supressão de
instância e da falta de prequestionamento.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do condomínio
exequente. Recurso especial do município executado desprovido. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.922.544/GO,
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
Documento eletrônico VDA55826557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:30
Código de Controle do Documento: c11ad98f-5bf0-404f-be11-45d00b1b4b2b

Ademais, ainda que superado tal óbice, a revisão das premissas firmadas
3.
pela Corte de origem esbarraria, inexoravelmente, no óbice da Súmula 7/STJ.
O Tribunal a quo, soberano na análise do contexto fático-probatório,
concluiu pela plena validade dos contratos, destacando que as autoras são pessoas
instruídas (advogada e administradora), estavam acompanhadas de advogados no
momento da lavratura das escrituras, e que as assinaturas foram colhidas fora da
comarca unicamente porque "as autoras não dispunham de datas para se deslocarem
até a cidade de Petrópolis".
Nesse contexto, para acolher a pretensão recursal e reconhecer o vício de
consentimento ou a suposta nulidade que teria maculado a livre manifestação de
vontade das partes, seria imprescindível o reexame do acervo probatório e fático dos
autos, medida vedada na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
DANOS
MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, PREQUESTIONAMENTO, INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL
E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
que reformou parcialmente a sentença; no STJ, o agravo é conhecido, o recurso
especial é conhecido em parte e desprovido.
2. A controvérsia trata de ação revisional de contrato com indenização por danos
morais e tutela antecipada, envolvendo cartão de crédito consignado, revisão de
encargos, devolução de valores e nulidade contratual. O valor da causa foi
fixado em R$ 16.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau decreta a nulidade do contrato e do
saque, determina a restituição em dobro dos encargos ilegais, condena em
danos morais e libera a margem consignável, fixando honorários em 20% sobre
a condenação em danos morais.
4. A Corte de origem afasta os danos morais, mantém a repetição do indébito
em dobro e julga procedente a reconvenção, fixando honorários de 20% sobre o
valor da causa na proporção de 80% pelo réu e 20% pelo autor, com suspensão
da exigibilidade para este.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(ii) saber se é possível o exame de violação aos arts. 1o, 2o e 141 do CPC sem
prévio prequestionamento; (iii) saber se a revisão das conclusões sobre vício de
consentimento e interpretação contratual, à luz dos arts. 110, 138, 166, 170 e
317 do CC, demanda reexame de provas e cláusulas; (iv) saber se é cabível a
repetição do indébito em dobro com base no
parágrafo único, do CDC
art. 42,
diante da constatação de má-fé e da modulação dos
e
EAREsp n. 676.608/RS;
(v) saber se o dissídio jurisprudencial pode ser conhecido na presença dos
óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou as questões essenciais, inclusive cerceamento de defesa e
fundamentos da repetição em dobro, afastando a incidência do
do
art. 1.022
CPC. Incide a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, a Súmula n. 282 do STF,
diante da ausência de debate dos arts. 1o, 2o e 141 do CPC. Aplica-se a Súmula
n. 5 do STJ para afastar a reinterpretação de cláusulas contratuais e a Súmula
n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas sobre vício de consentimento. A
Documento eletrônico VDA55826557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:30
Código de Controle do Documento: c11ad98f-5bf0-404f-be11-45d00b1b4b2b

repetição em dobro é devida ante a má-fé reconhecida, conforme o art. 42,
parágrafo único, do CDC, e incide a Súmula n. 83 do STJ. O dissídio
jurisprudencial fica prejudicado pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, a
Súmula n. 282 do STF quando ausente o prequestionamento dos arts. 1o, 2o e
141 do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ que obsta a reinterpretação de
cláusulas contratuais e a Súmula n. 7 do STJ que veda o reexame de provas
sobre vício de consentimento. 3. A repetição do indébito em dobro é cabível
quando constatada má-fé, nos termos do
parágrafo único, do CDC.
art. 42,
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta as questões essenciais. 5. O
dissídio jurisprudencial não é conhecido quando incidente óbices que
obstaculizam o conhecimento pela alínea a."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1o, 2o, 141, 489, 1.022 e 85, §§ 2 e
11; CDC,
parágrafo único; CC, arts. 110, 138, 166, 170 e 317.
art. 42,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmula n. 282;
STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.722.233/RS,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
14/9/2021;
AREsp n. 2.614.553/MT,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
9/2/2026;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.574.016/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
16/12/2025;
REsp n. 2.077.680/TO,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

(

24/11/2025.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.962.084/BA,
julgado em
DJEN de
)
2/3/2026,
5/3/2026.
Ressalte-se que a qualificação jurídica dos fatos (erro de direito) difere
frontalmente da modificação das premissas fáticas assentadas na origem (erro de
fato), sendo certo que a pretensão das agravantes se enquadra nesta última hipótese.
Por fim, verifica-se que as agravantes não trouxeram, nas razões do
4.
agravo interno, argumentos hábeis a desconstituir os fundamentos da decisão
monocrática, limitando-se a reiterar, em essência, as teses já rechaçadas. Diante da
higidez da decisão agravada, de rigor a sua manutenção.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:30
Código de Controle do Documento: c11ad98f-5bf0-404f-be11-45d00b1b4b2b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.637.061 / RJ
Número Registro: 2024/0150702-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00230806820178190203
00695837720178190000
202424501187
230806820178190203
695837720178190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENEIDA HELOISA HELENA EVANGELISTA
AGRAVANTE : MAYSA MARIA AMELIA EVANGELISTA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
RAFAEL JOSÉ DA COSTA - RJ093011
JOÃO FREDERICO BIASOTTO TROTTA - RJ078523
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
DANIELA DE CAMPOS GONÇALO DO COUTO - RJ155945
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
JOANNA DANIELLE GISLER TROTTA - RJ248155
AGRAVANTE : LUIZ RODRIGUES WAMBIER
AGRAVANTE : MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR
AGRAVANTE : PATRICIA YAMASAKI
AGRAVANTE : ARTHUR MENDES LOBO
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
Documento eletrônico VDA56088045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:07
Código de Controle do Documento: 9dabf3fa-d322-4b45-a50b-b8c6566ae433

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
AGRAVADO
: DOMINUS 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: RCFA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: RONALDO PINTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ARMANDO PEREIRA GONCALVES
ADVOGADOS : VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
WILLIAM LOPES BASTOS - RJ137998
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ENEIDA HELOISA HELENA EVANGELISTA
AGRAVADO
: MAYSA MARIA AMELIA EVANGELISTA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
RAFAEL JOSÉ DA COSTA - RJ093011
JOÃO FREDERICO BIASOTTO TROTTA - RJ078523
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
DANIELA DE CAMPOS GONÇALO DO COUTO - RJ155945
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
JOANNA DANIELLE GISLER TROTTA - RJ248155
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENEIDA HELOISA HELENA EVANGELISTA
AGRAVANTE : MAYSA MARIA AMELIA EVANGELISTA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
RAFAEL JOSÉ DA COSTA - RJ093011
JOÃO FREDERICO BIASOTTO TROTTA - RJ078523
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
DANIELA DE CAMPOS GONÇALO DO COUTO - RJ155945
Documento eletrônico VDA56088045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:07
Código de Controle do Documento: 9dabf3fa-d322-4b45-a50b-b8c6566ae433

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - RJ181232
JOANNA DANIELLE GISLER TROTTA - RJ248155
AGRAVADO
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER
AGRAVADO
: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR
AGRAVADO
: PATRICIA YAMASAKI
AGRAVADO
: ARTHUR MENDES LOBO
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
PATRICIA YAMASAKI - PR034143
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - PR042277
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR007295
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
AGRAVADO
: DOMINUS 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: RCFA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: RONALDO PINTO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ARMANDO PEREIRA GONCALVES
ADVOGADOS : VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
WILLIAM LOPES BASTOS - RJ137998
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:07
Código de Controle do Documento: 9dabf3fa-d322-4b45-a50b-b8c6566ae433